Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-23.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006793-23.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Deserção]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Deserção. Incapacidade mental não comprovada. Laudo pericial subscrito por médico particular. Concessão posterior de licença para tratamento de saúde retroativa à data dos fatos. Atipicidade. Absolvição. Recurso provido.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por deserção, visando a absolvição.

II. Questão em Discussão

Há duas questões: 1) inimputabilidade por doença mental; 2) ausência de dolo.

III. Razões de Decidir

1. O reconhecimento da inimputabilidade pressupõe a verificação da doença mental e a evidência de que no momento do fato, a capacidade de entender a ilicitude do ato (requisito intelectual) ou de se comportar de acordo com esse entendimento (requisito volitivo) estivessem completamente comprometidas.

2. A tipificação da deserção pressupõe a ausência do militar, sem licença, por mais de oito dias.

3. O laudo subscrito por perito particular homologado por ato administrativo [concessão de licença para tratamento de saúde] do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso justifica a ausência do apelante no período da suposta deserção, a elidir a tipicidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Teses de Julgamento:

A

superveniente concessão de licença médica, com efeito retroativo, elide a tipicidade da deserção.

Dispositivos relevantes citados:
CPM,
art. 187; CPPM, art. 439, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 77.522-1/RJ – relator Min. Maurício Correa – 29.9.1998; TJDFT, AP no 0710672-41.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos – 1o.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1006793-23.2023.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos da ação penal (PJE no 1006793-23.2023.8.11.0042), que o condenou por deserção a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto – art. 187, do CPM – (ID 265669825; ID 265669826).

O apelante sustenta que: 1) por
“estar acometido de doença mental, estaria incapacitado de compreender a gravidade e a ilicitude de sua conduta”;
2) o atestado médico [desde 4.4.2023] justificaria sua ausência na
“unidade militar”
, a caracterizar ausência de dolo.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art. 1o, III, art. 5o, LV e LVII, ambos da CF, art. 187, do COM e art. 439, ‘d’ e ‘e’, do CPPM (ID 265669834).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 265669836).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 269105789)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 526, “a”), manejado por quem têm interesse (CPPM, art. 510) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107; CPPM, art. 125).

Consta da denúncia que:

“Aos 08 de abril de 2023, no âmbito do Núcleo da Polícia Militar do município de Deciolândial/MT, o denunciado 3o SGT PM Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva ausentou-se, sem licença, da unidade em que serve, por mais de 08 (oito) dias.

Com efeito, restou apurado, que o denunciado 3o SGT PM Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva, sem qualquer justificativa e/ou licença, deixou de se apresentar ao Núcleo da Polícia Militar do município de Deciolândial/MT, unidade em que estava devidamente escalado, desde o dia 08 de abril de 2023, restando configurado, portanto, ao dia 16 de abril de 2023, o crime de deserção, conforme infere-se a partir do incluso Termo de Deserção às fls. 67/68-PDF.

Ressalta-se que o desertor encontrava-se de Licença Prêmio até 03 de abril de 2023. Todavia, em que pese devidamente escalado ao serviço ordinário, não se apresentou, de modo que foi declarado ausente às 00h00 do dia 05 de abril de 2023. Devidamente notificado pela Comandante da unidade, Ten Cel Cláudia Regina Soares, foi estipulado o prazo de 13 de abril de 2023 para que o desertor se apresentasse, em observância ao octídio legal, o que não ocorreu.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade da conduta delitiva do denunciado, por força das certidões e escalas de serviços acostadas aos autos às fls. 05, 07/08, 09, 10, 14/15, 21-PDF, que comprovam a ausência do denunciado por mais de oito dias na sua unidade de polícia militar designado e escalado para prestação dos serviços militares.

Além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório, quais sejam, diligências realizadas com a finalidade localizar o denunciado, inclusive deslocando-se até sua residência, bem como as diversas tentativas de comunicação efetuadas com o objetivo de apurar o motivo da ausência injustificada ao serviço militar, sendo que todas restaram inexitosas (fls. 10, 14/15, 21/22, 25, 26, 27, 28- PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denúncia o militar 3o SGT PM Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva como incurso na sanção do artigo 187 do Código Penal Militar [...].”
(Paulo Henrique Amaral Motta, promotor de Justiça – ID 265668943)

Em audiência realizada em 12.12.2024, os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar, sob a Presidência do juiz de Direito [Dr. Moacir Rogério Tortato] e composto pelos juízes militares [Ten. Cel. PM Paulo Cesar Vieira de Melo Junior, Maj PM Moisaniel Fonseca Alves, Maj PM Diogo Pereira Santino da Silva e Cap BM Michel Ferreira Berbel] condenaram, à unanimidade, o apelante
por deserção a 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto – art. 187, do CPM, bem como decidiram pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise sobre representação pela
“perda do cargo”
do apelante sob os seguintes fundamentos:

“Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime previsto no art. 187 do CPM, a qual está consubstanciada na instrução provisória de deserção n.o 001, ofícios encaminhados aos superiores informando a ausência do militar, escala de serviço juntada (fls. 11-12 – ID. no 115623291), prints comunicando o acusado da referida escala (fls. 5; 10; 19 – ID. no 115623291), termo de inventário (fl. 28 – ID. no 115623291), termo de deserção no 001/9aCIPM/2023 (fl. 64-65 – ID. no 115623291), termo de captura e de deserção e a audiência de custódia (fls. 2-3 – ID. no 117259173 e ID. no 117405335).

De igual forma, a autoria está demonstrada, em especial, pela captura do desertor na flagrância de crime permanente. Ademais, as provas testemunhais ratificam o termo de deserção.

O acusado 3o SGT JECTAN RODRIGUES afirmou que no dia 03 de abril de 2023, estava acompanhando o filho no consultório, momento em que recebeu a ligação do superior informando que deveria se apresentar ao trabalho no dia seguinte, isto é, 04 de abril de 2023. Na ocasião, respondeu que não teria condições porque estava longe da cidade. Narrou que no dia 05, a sua depressão se agravou e não encontrou forças para trabalhar. Esclareceu que a primeira diligência realizada em sua residência foi para efetuar a sua prisão e que o comandante enviava as escalas via aplicativo WhatsApp. Sobre o octídio, afirmou que praticou atos de serviço (como receber notificação) que teriam interrompido o prazo para a caracterização do crime de deserção.

No dia 08 de maio de 2023, declarou ter realizado uma consulta médica em que o psiquiatra lhe entregou um atestado de 60 (sessenta) dias, solicitando ao Perito que fosse analisado o posterior requerimento de licença para tratamento de saúde e, se possível, reconhecesse o afastamento a partir do dia 04 de abril. Após o procedimento administrativo, declarou que foi publicada a licença no diário oficial.

Neste ponto, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos.

Primeiramente, como é de notório conhecimento, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, conforme disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Todavia, no caso em apreço, apesar do acusado mencionar que praticou atos de serviço entre os dias 04 de abril e 09 de maio, interrompendo o octídio, não juntou nenhum documento capaz de comprovar o alegado e contrapor as provas produzidas na presente ação penal. Inclusive, em sede de memorais escritos, a própria Defesa nada declarou acerca de eventual interrupção na contagem do prazo para a consumação do crime, restando isolada a versão trazida pelo acusado.

Em segundo lugar, a alegação de que o procedimento de deserção não foi observado, não merece prosperar. Isso porque, a escala foi repassada ao acusado via aplicativo de WhatsApp, bem como todas as faltas não justificadas foram, igualmente, comunicadas ao superior responsável pela Unidade Policial. Ademais, houve a lavratura da “parte de ausência” (art. 451, §1o, do CPPM), “termo de deserção” (art. 454 do CPPM) e, ao final dos procedimentos, a captura do desertor.

Quanto à ausência de diligências para localização do acusado, deve-se ressaltar que o Manual de Deserção da PMMT assevera que essas são opcionais, vez que não estão previstas na legislação castrense.

[...]

Além disso, o envio das escalas de serviço via WhatsApp, tecnologia essa que facilita a comunicação e é amplamente utilizada pelas instituições públicas na atualidade, não deixa de representar diligências realizadas pelo Comando para informar o acusado, o qual não mais gozava de licença e deveria retornar ao trabalho ou, ao menos, informar e justificar o motivo de sua ausência. Contudo, mesmo ciente de sua obrigação enquanto militar, o acusado quedou-se inerte.

Em terceiro lugar, o 3o SGT RODRIGUES menciona que em outros períodos já fez acompanhamento psiquiátrico, mas no período que se dão os fatos narrados na exordial acusatória passou por uma consulta médica tão somente no dia 08 de maio de 2023, isto é, 01 (um) dia antes de ser capturado. Nesta ocasião, o psiquiatra atestou o seguinte: “[...] tempo de repouso necessário é: sessenta dias, se possível a contar de 04/04/2023”; e “Atesto para fins trabalhistas, que meu paciente Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva, 39 anos, CPF 007.321.131-13, necessita ausentar-se de suas atividades laborais por sessenta dias, a contar do dia 04/04/2023” (fls. 04-09 – ID. no 117259173).

Pois bem. É inegável o estranhamento devido ao relato do acusado de que foi ao médico no dia 08 de agosto e, na oportunidade, recebeu atestado médico com data retroativa. Estranha-se mais ainda o fato de não constar no prontuário a consulta médica no dia 04 de abril, data em que se atesta ser necessário o início do repouso do então paciente JECTAN. Destaca-se, por fim, que, embora conste que houve uma agudização da doença em fevereiro, o prontuário juntado registra tão somente a consulta realizada na data 06 de julho de 2022, às 15h48min.

[...]

Compulsando os autos, não há informação de que o médico tenha praticado ato médico no dia 04 de abril que possibilitasse atestar a necessidade de afastamento a partir dessa data. Ao contrário, o que se tem conhecimento é que o acusado compareceu no médico dia 08 de agosto, conforme data da assinatura do documento e declarações prestadas durante o interrogatório, e que o último atendimento registrado no prontuário ocorreu no ano de 2022. Portanto, em tese, não estariam caracterizados os requisitos necessários para expedição de atestado retroativo a abonar as faltas.

Somadas as inconsistências existentes na emissão do documento, a justificativa posterior e obtenção de licença para tratamento de saúde no âmbito administrativo não exclui eventual responsabilização no âmbito criminal. Nota-se que, além de serem instâncias independentes, para a caracterização do crime basta que o acusado se ausente, sem licença, da unidade em que servia, por mais de 08 (oito) dias, não se apresentando ao quartel e tentando se esquivar da prestação de serviço público, o que, de fato, ocorreu. Em acréscimo, a comunicação dos superiores deve ser imediata e a apresentação de atestado médico precisa obedecer aos trâmites legais de afastamento na estrutura interna da Polícia Militar.

[...]

De igual forma, não há como entender estar ausente o dolo próprio do delito de deserção, conforme sustenta a Defesa, haja vista que o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento sobre a natureza ilegal de seu proceder, tendo se autodeterminado nesse sentido de forma livre e consciente.

[...]

Como se observa, as testemunhas apresentaram depoimentos coerentes entre si, comprovando que o acusado 3o SGT PM JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA ausentou-se, sem licença, da unidade em que serve, ou onde deveria permanecer, por mais de 08 (oito) dias, no período compreendido entre o dia 05 de abril ao dia 10 de maio de 2023.

Logo, conclui-se que as provas produzidas nestes autos são suficientes a demonstrar que o acusado praticou o crime pelo qual fora denunciado, restando, de modo indubitável, que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, a ensejar um édito condenatório.

Dispositivo

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA, suficiente qualificado nos autos, nas penas do art. 187 do Código Penal Militar.

Da aplicação da pena

Na primeira fase, analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, constata-se a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do delito e extensão do dano não transcendem o resultado típico. Os meios empregados, o modo de execução e os motivos determinantes do crime não devem ser valorados negativamente. O réu não ostenta antecedentes criminais (sentença definitiva) e não há no feito elementos aptos a valorar a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Por estes motivos, com estribo no art. 69 do Código Penal Militar, FIXO a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistentes as agravantes e atenuantes, MANTENHO a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, também não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena nos moldes acima.

Em razão do cômputo penal, ESTABELEÇO o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3o, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.

[...]

No mais, em que pese o quantum da pena aplicada seja inferior ao previsto no art. 125, § 4o da CF c/c art. 102 do CPM para decretar a perda do cargo, restou apurado que o 3o SGT PM RODRIGUES reiteradamente manifesta interesse em sair da instituição militar e sua permanência, em função de questões administrativas tem criado situações adversas a ele e à instituição. Assim, com vistas a evitar prejuízo a Unidade Policial em que o acusado está atualmente lotado, ENCAMINHE-SE cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para providências que entender cabíveis.

[...]

Encerrado o voto do Juiz de Direito, este concedeu-se a palavra aos membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM Michael Ferreira Berbel: Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ PM Diogo Pereira Santino Da Silva: Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ PM Moisaniel Fonseca Alves: Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZ MILITAR TEN CEL PM Paulo Cesar Vieira De Melo Junior: Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em que figuram as partes acima indicadas, os Juízes do Conselho de Justiça Militar decidiram, por UNANIMIDADE, condenar o acusado JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar.”
(ID 265669825; ID 265669826)

Pois bem.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marileno Magno de Magalhãees, Cláudia Regina Soares, Sérgio Reis Pereira Fonseca, João Rodrigues da Silva Fiho e Danilo Barbosa Kestring e interrogado o apelante (Relatórios de Mídias – ID 265669778; ID 265669804).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que, em Juízo, o apelante afirmou que em 2019 e 2022
“fez acompanhamento psiquiátrico”
e, em 5.4.2023,
“a sua depressão se agravou e não encontrou forças para trabalhar”
(relatório de mídias – ID 265669804; excerto da sentença – ID 265669825; ID 265669826).

Essa narrativa está corroborada pelo “Laudo Médico”, subscrito por Luiz Henrique Parolin Silva [médico psiquiatra – CRM/MT 7409], em 8.5.2023, do qual consta diagnóstico de
“Transtorno Depressivo Maior (TDM), recorrente (episódios em 2018 e 2022), havendo nova agudização em fevereiro”
de 2023,
“sentimento de desanimo intenso [...] e inutilidade, baixa autoestima, ansiedade, preocupação, tensão muscular, energia reduzia, baixia iniciativa, insônia inicial e de manutenção e culpa excessiva”
(ID 265668945-fls.4/9).

O reconhecimento da inimputabilidade pressupõe a verificação da doença mental e a evidência de que no momento do fato, a capacidade de entender a ilicitude do ato (requisito intelectual) ou de se comportar de acordo com esse entendimento (requisito volitivo) estivessem completamente comprometidas (TJDFT, AP no 0710672-41.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos – 1o.9.2021).

No caso, ao ser interrogado em Juízo, o apelante respondeu às perguntas de forma coerente, a demonstrar capacidade de raciocínio e autodeterminação.

Frise-se que o apelante
“foi acompanhado por sua defesa técnica em todo curso processual, não tendo requerido, em nenhum momento, a instauração de incidente de insanidade mental ao juízo de primeiro grau”
, conforme bem pontuado pelo órgão ministerial, em suas contrarrazões (Henrique de Carvalho Pugliesi, promotor de Justiça – Parecer 011848-105/2023 – ID 265669836).

Nesse quadro, inexistem elementos comprobatórios de que o apelante não teria discernimento mental ou capacidade de compreensão da ilicitude do ato ou de autodeterminação.

De outro lado, o Conselho Permanente de Justiça Militar considerou que o JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
“se ausentou,
sem licença
, da unidade em que serve, ou deveria permanecer, por mais de 08 (oito) dias, no período compreendido entre o dia 05 de abril ao dia 10 de maio de 2023”
, bem como o “Laudo Médico” [subscrito por Luiz Henrique Parolin Silva – médico psiquiatra – CRM/MT 7409, em 8.5.2023 – ID 265668945-fls.4/9] não seria suficiente para elidir o dolo de deserção, notadamente porque o apelante
“foi ao médico no dia
08 de maio
e, na oportunidade, recebeu atestado médico com
data retroativa
”
[4.4.2023] e
“não há informação de [...] pratica de ato médico no dia 04 de abril”
(ID 265669825; ID 265669826).

Todavia, consta do “Boletim de Pessoal PM/00249/2023”, publicado no Diário Oficial no 28.522 (fls. 80/81), de 19.6.2023, que foi deferida
“licença para tratamento de saúde”
para JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA nos períodos de
“
04/04/2023 até 02/06/2023
”
e de
“03/06/2023 até 01/08/2023”
(ID 265669776).

A tipificação da deserção pressupõe a ausência do militar
“
sem licença
, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias”
(CPM, art. 187).

Ocorre que o laudo emitido por perito particular [Luiz Henrique Parolin Silva – médico psiquiatra – CRM/MT 7409] foi homologado por ato administrativo [concessão de licença para tratamento de saúde] pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso [Cel PM Alexandre Correa Mendes], a justificar a ausência do apelante ao serviço militar de 5.4.2023 à 10.5.2023 [período da suposta deserção] por necessidade de tratamento médico [psiquiátrico].

Com efeito,
“a superveniente concessão de licença médica [...] com efeito retroativo”
elide a tipicidade da deserção (STF, HC 77.522-1/RJ – relator Min. Maurício Correa – 29.9.1998).

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta (CPPM, art. 439, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA de deserção [CPM, art. 187], nos termos do art. 439, ‘b’, do CPPM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025